Tribunal: TJSP
Processo: 1080017-07.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Segundo as alegações das partes e conforme a prova oral e documental produzida, é possível se concluir que a agência de publicidade autora venceu a concorrência entre agências realizada pela empresa ré e, logo em seguida, passou a empregar seu pessoal na elaboração dos trabalhos solicitados. A posterior paralisação

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Segundo as alegações das partes e conforme a prova oral e documental produzida, é possível se concluir que a agência de publicidade autora venceu a concorrência entre agências realizada pela empresa ré e, logo em seguida, passou a empregar seu pessoal na elaboração dos trabalhos solicitados. A posterior paralisação dos trabalhos e a mudança na direção de marketing da ré não elidem o fato de que os prepostos da ré deram início aos trabalhos com a autora. Se, ao final, a empresa ré não ficou contente com o trabalho que começou a ser realizado sob a orientação de seu pessoal anterior, isso não a desobriga de pagar pelo trabalho já prestado. Ausência de impugnação em relação à quantidade de hora/homem empregados na realização desse trabalho. Condenação da ré no pagamento da remuneração postulada.

Honorários advocatícios contratuais. Precedentes do STJ pela impossibilidade de reparação de valores gastos a título de honorários advocatícios contratuais. Entendimento majoritário desta Câmara nesse sentido.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001032814
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes autos
do
Apelação
Cível
no
1080017-07.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RCC SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS EMPRESARIAIS LTDA, é apelado INTERNATIONAL SCHOOL
SERVIÇOS DE ENSINO, TREINAMENTO, EDITORAÇÃO E FRANQUEADORA S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MELO
BUENO (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n. 1080017-07.2017.8.26.0100 – voto n. 24531
2
Apelação Cível n° 1080017-07.2017.8.26.0100
Comarca de São Paulo - 8a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Vanessa Ribeiro Mateus
Apelante: RCC Serviços Administrativos Empresariais Ltda
Apelado: International School Serviços de Ensino, Treinamento, Editoração e
Franqueadora S/A
Voto no 24531
Apelação cível. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Apelo
da autora.
Segundo as alegações das partes e conforme a prova oral e documental
produzida, é possível se concluir que a agência de publicidade autora
venceu a concorrência entre agências realizada pela empresa ré e, logo
em seguida, passou a empregar seu pessoal na elaboração dos
trabalhos solicitados. A posterior paralisação dos trabalhos e a
mudança na direção de marketing da ré não elidem o fato de que os
prepostos da ré deram início aos trabalhos com a autora. Se, ao final, a
empresa ré não ficou contente com o trabalho que começou a ser
realizado sob a orientação de seu pessoal anterior, isso não a desobriga
de pagar pelo trabalho já prestado. Ausência de impugnação em
relação à quantidade de hora/homem empregados na realização desse
trabalho. Condenação da ré no pagamento da remuneração postulada.
Honorários advocatícios contratuais. Precedentes do STJ pela
impossibilidade de reparação de valores gastos a título de honorários
advocatícios contratuais. Entendimento majoritário desta Câmara
nesse sentido.
Apelação parcialmente provida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n. 1080017-07.2017.8.26.0100 – voto n. 24531
3
A r. sentença proferida à f. 378/383, destes autos de ação de
cobrança,
ajuizada
por
RCC
SERVIÇOS
ADEMINISTRATIVOS
EMPRESARIAIS
LTDA,
em
relação
a
INTERNATIONAL
SCHOOL
SERVIÇOS
DE
ENSINO,
TREINAMENTO
E
EDITORAÇÃO
FRANQUEADORA LTDA, julgou improcedente o pedido, condenando a autora
no pagamento custas e despesas processuais e de honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atribuído à causa, com juros de mora de 1% ao mês a
partir do trânsito em julgado.
Apelou a autora (f. 394/402), alegando, em suma, que: (a)
participou de concorrência entre agências de publicidade promovida pela ré, se
saindo vencedora; (b) há prova documental de que a autora efetivamente
executou o trabalho consistente em serviço de propaganda e marketing; (c) a
prova testemunhal é no sentido de que a autora efetivamente prestou os
serviços mas, depois que a ré contratou novo gerente de marketing, resolveu
fazê-lo por conta própria, simplesmente deixando de pagar sob a alegação de
que não gostou do trabalho da autora; (d) independentemente de ter, ou não,
suportado gastos extras, faz jus aos honorários relativos ao trabalho
desenvolvido; (e) não houve impugnação em relação ao valor cobrado,
R$32.257,00 por 600 horas de trabalho de 15 profissionais da autora; (f) faz jus
também ao recebimento do valor gasto com contratação de advogado, que não
se confundem com honorários de sucumbência.
A apelação, preparada (f. 403/404 e 432/433), foi contra-
arrazoada (f. 408/420).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi
disponibilizada no DJE em 01/11/2018, considerando-se publicada no primeiro
dia útil subsequente (f. 393); a apelação, protocolada em 30/11/2018, é
tempestiva.
Sem razão a ré ao alegar, em contrarrazões, que a apelação é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n. 1080017-07.2017.8.26.0100 – voto n. 24531
4
intempestiva porque, não tendo os embargos de declaração conhecidos por
ausência de pressupostos de admissibilidade intrínsecos, não tiveram eles o
condão de interromper o prazo recursal (f. 410).
Ora, nos termos do caput do art. 1.026 do CPC, os embargos de
declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso, merecendo
ser mencionada, nesse sentido, jurisprudência colacionada por Theotônio
Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco
Naves da Fonseca, na obra “Código de Processo Civil e Legislação Processual
em Vigor”:
“Consoante regra inserta no art. 538 do CPC, os embargos de declaração,
ainda que considerados incabíveis, interrompem o prazo para a interposição
de outros recursos (...) (RSTJ 183/21: Corte Especial, ED no REsp 302.177).
Em síntese, se não forem manifestamente intempestivos, os embargos de
declaração interrompem o prazo para interposição de outro recurso, por
qualquer das partes (art. 538, caput, do CPC) (...) (STJ-3a T., REsp 816.537-
AgRg, Min. Gomes de Barros, j. 25.9.07, DJU 15.10.07). (verbete 2 ao
art. 1.026, Saraiva, 49o ed., 2018, pg. 966).
A apelação comporta parcial provimento.
A autora ajuizou esta ação de cobrança alegando, em suma,
que (a) entre os meses de julho e agosto de 2015, a ré promoveu concorrência
entre agências de publicidade, com o objetivo de contratar serviços de
marketing, da qual se saiu vencedora e, a partir de 27/08/2018, as partes
passaram a negociar o contrato de prestação de serviços, que nunca chegou a
ser assinado; (b) não obstante, prestou serviços à ré pelo período de um ano,
até agosto de 2016, mas ela se recusou a pagar por tais serviços; (c) o
trabalho foi realizado em três etapas, a primeira sem custo e que se referia à
concorrência, e a segunda e a terceira etapas, para implementação do
trabalho, que demandaram 600 horas de trabalho realizado por 15
profissionais; (d) na segunda etapa (12 profissionais, 500 horas de trabalho =
R$28.457,00), em que os serviços foram solicitados por três funcionários da ré,
a saber, Camila Camargo, Rone Costa e Ulisses Cardinot, que durou de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n. 1080017-07.2017.8.26.0100 – voto n. 24531
5
agosto a outubro de 2015, foram criados posts no Facebook e Instagram,
álbum no Facebook, três vídeos, 19 anúncios no Facebook e 20 anúncios no
Google Ads; (e) nessa etapa ainda foi realizado estudo para otimizar a
pesquisa da empresa em sites de buscas, desenvolvida estratégia de
implementação do plano digital e de mídia, desenvolvidos todos os anúncios e
formatos de mídia, desenvolvidos o layout de blog, newsletter plano de pauta;
(f) finalmente na terceira etapa (03 profissionais, 50 horas de trabalho =
R$3.800,00), em que os serviços foram solicitados pelos funcionários da ré
Stefano Mazolii e Ulisses Cardinot, foram reformulados todos os layouts; (g)
durante todo esse período foram realizadas entre 15 a 20 reuniões com o
cliente, tendo a autora elaborado toda a linha de comunicação de mídia on line
da empresa ré; (h) enquanto o serviço era prestado, a ré se recusava a assinar
o contrato de prestação de serviços até que, em agosto de 2016, dispensou os
serviços da autora, pois optou por montar uma equipe interna com esse
escopo; (i) ao apresentar a conta à autora, no valor de R$32.257,00, a ré se
recusou a pagar, alegando que tudo se tratava de um processo de
concorrência. Faz jus ao recebimento do valor relativo à prestação de serviços,
além do valor de R$3.225,70, gastos com a contratação de advogado.
Com a inicial foram juntados os seguintes e-mails, listados aqui
por ordem cronológica:
Em 31/08/2015, Gabriel (representante da autora) solicitou a
Camila (coordenadora de Marketing da ré) que lhe enviasse materiais para a
criação de alguns ADs, além de outros materiais como fotos de aulas e
imagens de materiais didáticos (f. 42).
Em 31/08/2015, e-mail de Camila a Fabio Lombardi e Gabriel,
enviando link “com as imagens que temos da IS, utilizamos na produção dos materiais de
mkt e pedagógicos” (f. 39).
Em 02/09/2015, e-mail de Camila Cordeiro de Camargo a
Gabriel Cruz e Fábio Lombardi,: “Olá Gabriel e Fábio, Segue abaixo links das artes com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n. 1080017-07.2017.8.26.0100 – voto n. 24531
6
Neymar. Lembrando apenas que qualquer peça usada com a imagem dele antes de usarmos
preciso validar com a ZOOM. Abs. Camila” (f. 16).
Em 02/09/2015, Rone Costa (gerente geral da ré) enviou para
Camila e Gabriel e-mail nos seguintes termos: “Oi Gabriel, Tudo bem? Seguem o
'position paper' e o 'briefing' que a Assessoria de Imprensa preparou no começo do nosso
contrato. Acho que será útil para nosso bate papo de amanhã. Abraços. Rone.” (f. 68).
Em 04/09/2015, Gabriel solicitou a Camila: “Para programarmos os
Facebook ADs e inserirmos conteúdo, vamos precisar que você nos coloque como Editor no
Facebook da International School.(...) Consegue ver isso pra gente?”, ao que Camila
respondeu: “Está feito”. (f. 64).
Em 12/09/2015, e-mail de Gabriel Cruz (da autora) para
funcionária da ré, nos qual encaminhou boletos de mídia e materiais para
aprovação, em 12/09/2015 (f. 29)
Em 14/09/2015, Camila enviou a Gabriel e Fábio o “contato da
pessoa que estava até o momento com a hospedagem do nosso site. Já avisei que vocês iriam
entrar em contato”. (f. 67).
E-mail de 30/09/2015, de Camila a Gabriel, no qual mencionou
que naquela data iria fechar com o Rone o crono do plano digital, e em seguida
daria um retorno a Gabriel, “inclusive já sobre as sugestões dos posts, newsletter, etc” (f.
31).
Em 06/10/2015, novo e-mail de Camila a Gabriel: “conversei com o
Rone hoje pela manhã e acredito que hoje até o fim do dia, no máximo amanhã cedo teremos
uma posição sobre aprovações e pagamentos. Aí combino uma conversa com vocês, nem que
seja via Skype para acelerarmos o início” (f. 33).
Em 27/10/2015, Camila enviou e-mail a Gabriel nos seguintes
termos: “Desculpe a demora em responder, mas estou em Brasília realizando evento e
semana passada fiquei maior parte externa. Estamos em um processo de algumas alterações
estratégicas, logo o Rone e eu iremos entrar em contato com vocês para retomarmos o plano e
também alinhar alguns pontos de acordo com aquilo que foi alterado” (f. 45).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n. 1080017-07.2017.8.26.0100 – voto n. 24531
7
Cópias dos materiais didáticos e materiais de propaganda
produzidos pela autora estão a f. 69/223.
Cópia do contrato de prestação de serviços que não foi
assinado (f. 224/232)
A ré, em contestação, afirmou que: (a) em meados de 2015,
seus colaboradores de marketing, Camila Correa e Rone Costa, iniciaram
processo de concorrência buscando uma agência de marketing digital, para
fins de criação de campanha estratégica de marketing digital; (b) a empresa
autora venceu o processo de concorrência, mas em nenhum momento lhe foi
prometido a assinatura de contrato, devendo ela apenas apresentar um projeto
que, sendo aceito, seria implementado na empresa ré; (c) foram realizados
alguns contados por e-mail nos meses de agosto, setembro e outubro de 2015,
nos quais a ré passou informações à autora do que pretendia com o marketing
digital, com realização de apenas uma reunião (e-mail de 23/24); (d) ainda no
início de outubro as partes estavam ajustando datas para a apresentação do
projeto (esboço) e aprovação de valores (e-mail de f. 33); (e) não foi possível
dar continuidade na apresentação do projeto, conforme e-mails de 45/48,
tendo cessado os contatos em novembro de 2015; (f) a apresentação do
projeto ficou paralisada até abril de 2016, quando o colaborador Rone foi
desligado da empresa ré; (g) Gabriel, motivado pelo e-mail de despedida
enviado por Rone, enviou e-mail a Flávia, em 15/04/2016, dizendo que havia
vencido a concorrência no ano anterior mas por conta de mudanças que
ocorreram na empresa ré, o projeto acabou sendo adiado com previsão de
implementação no primeiro semestre de 2016 e, com a saída de Rone,
imaginava que o processo seria conduzido com ela, Flávia, pretendendo
agendar uma reunião (f. 264); (h) Stefano, que assumiu a gerência de
marketing da ré, entrou em contato com a autora para saber o que havia sido
feito até o momento, e viu que apenas se tratou de troca de informações sobre
o perfil da empresa ré para a elaboração dos planos de negócios, mas em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n. 1080017-07.2017.8.26.0100 – voto n. 24531
8
nenhum momento mencionou que estaria aberto a iniciar o projeto ou dar
continuidade na negociação; (i) na reunião realizada no dia 09/05/2019,
Stefano analisou o material que lhe apresentado, o mesmo utilizado pela
autora na concorrência, e informou aos Srs. Gabriel e Fabio Lombardi que
esse material não estava de acordo com a filosofia da empresa e nem tinha
relação com a campanha desenvolvida na época; (j) os representantes da
autora, então, se dispuseram a apresentar algo novo e inédito para um novo
encontro, mas Stefano deixou claro que a ré ainda estava trabalhando na
estruturação do segmento de marketing digital da empresa, deixando dúvidas,
inclusive, sobre a criação desse segmento; (k) Stefano solicitou uma nova
reunião, para que pudesse averiguar as ideias da autora, para saber o quanto
suas ideias seriam criativas, o que consistiria em um teste; (l) nessa segunda
reunião, em 09/06/2017 foi feita apresentação idêntica à feita na primeira
reunião, sendo de descontentamento a reação do CEO da empresa ré; (m) foi
dado novo prazo para que a autora apresentasse algo novo e coerente, para o
reinício de um diálogo e, na terceira reunião, em 23/06/2016, Gabriel e Fábio
trouxeram novas ideias, mas os prepostos da ré perceberam que a autora não
tinha nenhuma compreensão do negócio da ré e que a estratégia apresentada
não era sólida, e resolveram não dar continuidade na negociação e
contratação; (n) jamais houve consenso de que a autora estava contratada ou
mesmo que a ré tinha a intenção de continuar qualquer tipo de projeto com ela;
(o) Stefano enviou e-mail à autora, informando que a empresa ré havia
decidido adiar o início da estratégia de mídia digital e se desculpando pelo
inconveniente (f. 272); (p) não houve realização de qualquer projeto com posts
no Facebook, Instagram, vídeos ou anúncios nem utilização de qualquer
material supostamente produzido pela autora; (q) jamais houve contrato, mas,
apenas a apresentação de um possível trabalho a ser desenvolvido que, por
destoar dos objetivos da ré, não foi contratado; (r) vencer a concorrência
possibilitou à autora apenas a possibilidade de apresentar sua expertise, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n. 1080017-07.2017.8.26.0100 – voto n. 24531
9
ao final não foi aceita, tendo sido os documentos apresentados pela autora
apenas esboços e jamais foram utilizados; (x) não há prova dos gastos com
honorários advocatícios.
Com a contestação vieram:
E-mail de Gabriel a Stefano, em 10/05/2016: “Olá Stefano, boa
tarde. Obrigado por nos receber hoje. Ficamos entusiasmados com o nosso papo e a nova fase
da IS. Em anexo, envio uma apresentação que resume alguns pontos importantes que
conversamos: _ Plano de mídia, divisão de verba e resultados com a verba de 150k. Perceba
que 80% da verba é investida em performance. _ Escopo de serviço e processo de trabalho. A
responsabilidade e gestão dos canais ficaria integralmente com a agência, sua equipe seria
mobilizada apenas para aprovação de conteúdo, da estratégia adotada e do acompanhamento
de resultados. Hoje, temos toda estratégia de implementação e conteúdo prontas, precisaríamos
apenas entender como ela pode estar mais interligada a campanha Bilingualism IS. Analise e
veja quando podemos marcar uma segunda reunião. Abraços.” (f. 299).
Em 27/05/2016 Stefano enviou e-mail a Gabriel, ao ser
perguntado se havia analisado o material enviado: “Estamos trabalhando na
estruturação do segmento de Mkt Digital da empresa. Creio que até o começo de Junho
tenhamos um parecer sobre o assunto.” (f. 300).
Em 07/06/2016, e-mail de Stefano a Gabriel: “Depois de várias
conversas e alinhamentos internos, alinhei com o nosso CEO uma visita de vocês para quinta-
feira, 09/06, para nós batermos um papo já para afinar o discurso. Queria saber se vocês
poderiam levar algumas ideias de campanha digital já focada na nossa ideia de Bilingualism
IS? Vocês acham viável?” (f. 301).
Foi então que Gabriel mencionou que: “Sobre a campanha
Bilingualism IS, creio que temos pouca informação e prazo para levarmos algo concreto e no
nível de execução que pretendemos. No entanto, imagino que o encontro de amanhã seja uma
oportunidade para entendermos mais os fundamentos da campanha e sugerimos as novas
exceções. Caso as execuções sejam uma premissa deste encontro, podemos adiar esta primeira
reunião, você nos envie alguns manuais e descritivos da campanha (pode ser aqueles arquivos
que nos apresentou presencialmente), e aí sim nos encontramos” (f. 301/302).
Em 13/06/2016, Stefano enviou a Gabriel os materiais criados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n. 1080017-07.2017.8.26.0100 – voto n. 24531
10
para a campanha da IS, além dos elementos gráficos (f. 307), ao que Gabriel
respondeu: “Estamos trabalhando as mudanças por aqui. Quando puder, me encaminhe estes
materiais gráficos que mencionou no último e-mail. Entre amanhã e quinta-feira vou te passar
possibilidades de datas para estarmos juntos na próxima semana, ok? Abraços.”(f. 308).
E-mail de Stefano à direção da empresa ré, em 24/06/2016, no
qual mencionou que sente insegurança quando conversa com os prepostos da
autora, e não parecem sólidos para um investimento de 100 mil reais; relatou
que a campanha o incomodou, que não atualizaram as ideias, mas apenas
mudaram a direção de arte para se adequar às peças que foram criadas
internamente (pela própria autora); finalmente, mencionou que a campanha
estava parecida com a de qualquer escola de idioma, o que é péssimo para o
posicionamento da empresa ré; contou que já fez três reuniões e em nenhuma
delas saiu encantado (f. 314).
Então, foi enviado o e-mail à autora, já mencionado a f. 272.
Em despacho saneador constou que “A controvérsia dos autos
reside, portanto, no conteúdo da relação entre as partes, ou seja, se houve efetiva prestação de
serviços ou se se tratou de um relacionamento preliminar, sem vinculação comercial” (f.
339/341).
Foi realizada prova oral (f. 357/361).
Fábio Kenji Lombardi, representante legal da autora, em
depoimento pessoal, relatou que: (a) a autora ganhou a concorrência entre
agosto e setembro de 2015 e logo em seguida foram feitas diversas reuniões
para ser dado andamento ao trabalho; (b) o contrato foi enviado à ré, tendo
havido inclusive uma negociação sobre valores com Ulisses, que ao final
concordou com o preço; (c) o depoente e seu sócios passaram a manter
contato com Camila para a realização dos trabalhos, com a realização de uma
reunião com a assessoria de imprensa da ré, na qual o depoente levou uns
Legos, brinquedo esse utilizado no material de ensino de inglês, ou seja, os
trabalhos já haviam começado; (d) é normal que os trâmites de contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n. 1080017-07.2017.8.26.0100 – voto n. 24531
11
demorem um pouco, mas depois de dois meses foi cobrado de Camila a
devolução do contrato assinado, mas logo depois ela saiu da empresa; (e) em
seguida, Rone disse que estava cuidando de colocar alguém no lugar de
Camila e pediu para que o depoente aguardasse um pouco; (f) no final do ano,
ligou novamente para Rone, que pediu para que o processo fosse retomado no
ano seguinte; (g) em fevereiro entrou novamente em contato com Rone, que
disse que iria retomar os trabalhos mas, em seguida, ele também se desligou
da empresa e, como não tinha entrado ninguém no lugar de Camila, a autora
não mais conseguiu contato com ninguém da empresa; (h) em maio
conseguiram retomar contato com o novo gerente, que assumiu o lugar de
Rone; (i) com a nova gerência, tiveram que fazer uma grande mudança no
trabalho que já tinha sido feito e, em reunião com Ulisses, este pediu
desculpas ao depoente em razão das mudanças e saídas de Camila e Rone,
dizendo que Stefano, que estava assumindo, era pessoa de total confiança
dele e o que já havia sido combinado estava certo e deveriam seguir adiante
com o trabalho; (j) o trabalho foi, então, refeito; (k) foi dito à ré que o trabalho
havia sido feito e precisava ser pago, ao que a ré respondeu que ainda
estavam em concorrência e não haveria pagamento; (l) não sabe se o material
produzido pela autora foi utilizado na campanha de marketing da ré; (m) na
época, recebeu aprovação do trabalho por parte de Camila; (n) não existe
processo de concorrência que dure um ano; (o) o valor cobrado nesta ação
não é suficiente para pagar todo o trabalho que foi desenvolvido, mas é uma
forma de a autora não arcar com todo o prejuízo; (p) normalmente, o
pagamento somente é feito após a emissão de nota fiscal, e seria calculado
sobre um percentual do valor do investimento com mídia, mas, como o
contrato não foi assinado, a autora não se sentiu à vontade para emitir notas
fiscais; (q) a autora não costuma emitir notas fiscais e sair cobrando os clientes
à revelia; (r) alguns dos trabalhos juntados com a inicial fizeram parte da
concorrência, mas outros não, e se tratam justamente do trabalho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n. 1080017-07.2017.8.26.0100 – voto n. 24531
12
desenvolvido tanto na segunda quanto na terceira fase, já com Stefano na
gerência, cujos valores foram calculados em hora/homem.
Eduardo Vila Nova Xavier Villela, testemunha arrolada pela
autora, asseverou que: (a) é funcionário da autora e participou do
desenvolvimento de trabalho de conteúdo para a empresa ré; (b) não sabe
dizer os termos do contrato, mas executou trabalhos para a campanha dessa
cliente; (c) o depoente recebe sua remuneração da empresa autora,
independentemente do trabalho que está desenvolvendo; (d) lembra que foi
feito o trabalho para a concorrência, que foi aprovado, e o trabalho durou
quase um ano, entre idas e vindas, refacções e ajustes; (e) sabe que o
trabalho ficou pronto e foi aprovado; (f) entre direção de arte, redação,
jornalismo, tinha umas 12 ou 13 pessoas trabalhando para desenvolver a
campanha para a ré; (g) Fábio e Gabriel recebiam os conteúdos, passavam ao
chefe do depoente, que era o chefe de direção de arte, Paulo, que passava ao
depoente; (h) ouviu que houve troca de pessoas na empresa ré, e cada um
que entrava pedia um ajuste diferente; (i) não sabe dizer se houve paralisação
no trabalho prestado à ré; (j) a aprovação normalmente é oral, o depoente não
recebe nenhum documento nesse sentido; (k) foi dito na empresa que o
trabalho havia sido aprovado; (l) acha que o trabalho não foi utilizado pela ré.
Vinícius Boppê Oliveira, testemunha arrolada pela autora,
contou que: (a) é funcionário da autora, exercendo a função de jornalista e
participou da execução dos trabalhos prestados, embora não tenha participado
de reuniões com a cliente; (b) o serviço prestado é o padrão, prestado por
agências como a autora, a saber, desde a concorrência, criar o conceito da
página, criar editorias, criar linhas de post, conteúdos para blog, para serem
aprovados durante a concorrência e serem executados a partir da aprovação
do cliente; (c) sabe que o trabalho foi aprovado; (d) o material teve que ser
refeito algumas vezes; (e) assim que é vencida a concorrência, o trabalho
começa efetivamente a ser feito e a partir daí são feitas alterações para alinhar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n. 1080017-07.2017.8.26.0100 – voto n. 24531
13
algumas questões; (f) parece que houve mudança de pessoas na empresa ré e
cada vez que um novo contato era feito, precisavam ser feitas novas
mudanças, o conteúdo mudava, e por isso foram feitos vários ajustes; (g)
acredita que o material não chegou a ser veiculado; (h) recebe remuneração
da empresa autora, não por trabalho realizado; (i) umas 12 ou 14 pessoas
trabalharam nesse projeto; (j) normalmente, para se participar da concorrência,
a agência se reúne para criar um conceito da página e criar as primeiras peças
e, caso validado, como ocorreu no presente caso, as peças começam a se
multiplicar, o trabalho começa a ser feito de fato, materiais mais densos e com
maior volume; (k) foi feita uma ampla pesquisa sobre o método de ensino da
ré, e partir daí foram desenvolvidos textos e reportagens que iam para o blog,
com texto de chamada no Facebook; (l) pelo que sabe, esse conteúdo não foi
para o ar, mas ficou parado por causa desses trâmites de idas e vindas; (m) o
que faz parte da apresentação do trabalho é a primeira etapa, da concorrência,
mas não é o trabalho completo; (n) o trabalhou consistiu em produzir em
volume o que foi aprovado durante a concorrência, e nos ajuste solicitados,
que inclusive mudaram completamente a cara do primeiro trabalho; (o)
conforme as demandas surgiam, os funcionários da agência que trabalharam
nesse projeto se dedicavam exclusivamente a ele; (p) foram muitas horas de
trabalho, não sabe dizer quantas, mas se lembra que entre idas e vindas e
ajustes, o trabalho durou quase um ano.
Stefano Augusto Manzolli, testemunha arrolada pela ré, relatou
que: (a) é gerente de marketing da ré e, quando o projeto em questão
começou ainda não fazia parte da companhia; (b) naquela época, aconteceu
um pitch de agências a fim de se encontrar uma agência no mercado para
apresentação de um projeto de marketing digital; (c) quando houve o
desligamento do anterior responsável pelo marketing, ele enviou um e-mail
para os fornecedores e então a autora retomou o contato, agora com o
depoente, para apresentar uma proposta que não tinha avançado, e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n. 1080017-07.2017.8.26.0100 – voto n. 24531
14
depoente resolveu não dar continuidade; (d) o material que foi apresentado ao
depoente era um material de pitch de agências; (e) esse material foi refeito
porque o depoente não o aprovou da primeira vez, e se tratada de material de
uma fase de pré-contratação; (f) esse trabalho ainda não era para ser
remunerado, o que é prática do mercado quando se abre uma concorrência. À
pergunta da magistrada: “Mas a concorrência já não havia terminado?”
respondeu: “na verdade, juíza, eu não acompanhei a concorrência”. (g) não
haviam outras empresas apresentando propostas nessa ocasião, apenas a
autora entrou em contato com o depoente, mas o material apresentado nunca
foi utilizado; (h) quando o material não foi aprovado pelo depoente, a autora
solicitou uma segunda oportunidade, mas ainda assim o projeto continuou não
sendo aprovado; (i) na terceira vez, então, a ré preferiu não continuar com as
conversas; (j) participou de três reuniões com a autora; (k) Ulisses participou
de uma dessas reuniões, junto com o depoente e outra coordenadora de
projetos, e também não aprovou o projeto apresentado; (l) enviou um
comunicado oficial à autora dizendo que não continuaria com o processo; (m)
não recebeu qualquer contrato de prestação de serviços para ser assinado.
Priscila Gonçalves Calixto, testemunha arrolada pela ré, contou
que: (a) é funcionária da ré, coordenadora de arte e design no editorial, desde
novembro de 2015; (b) já estava na empresa quando da concorrência, na qual
várias empresas participaram; (c) acredita que a autora apresentou algum
projeto, mas não acompanhou e nem participou de nenhuma reunião; (d) os
projetos só chegariam ao setor da depoente após aprovação, o que não
ocorreu; (e) nenhum material produzido pela autora foi utilizado pela ré; (f) não
há pagamento quando não há aprovação do trabalho.
Foi, então, proferida a sentença ora apelada.
A partir das alegações das partes e prova oral e documental
produzida nestes autos é possível se concluir que a agência de publicidade
autora venceu a concorrência entre agências realizada pela empresa ré e, logo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n. 1080017-07.2017.8.26.0100 – voto n. 24531
15
em seguida, passou a empregar seu pessoal na elaboração dos trabalhos
solicitados.
Todavia, em razão de mudança de pessoal na direção de
marketing da empresa ré, esses trabalhos foram paralisados no final do ano de
2016 e, com o ingresso da nova direção, a partir do início de 2017, o projeto
elaborado pela autora não foi aprovado para ser utilizado na campanha de
marketing digital da empresa ré.
Não se olvida que o fato de a agência autora ter vencido a
concorrência entre agências não lhe conferiu a garantia de celebração de
contrato de prestação de serviços, mas, de outra banda, gerou nela a
expectativa de que a contratante começaria a solicitar a produção de trabalhos
publicitários.
No presente caso, logo após o encerramento da concorrência,
independentemente da celebração do contrato por escrito, os representantes
da ré passaram a enviar à autora solicitações conhecidas como briefing (que é
a descrição do que deverá ser feito) e position paper (que é um resumo do
briefing). Nesse particular, veja-se o e-mail de f. 68.
Nesse e-mail, inclusive, Rone mencionou que o position paper e
o briefing haviam sido preparados pela assessoria de imprensa “no começo do
nosso contrato”.
Foi dado à autora acesso ao Facebook da escola (f. 64), foi
comunicado à empresa de hospedagem do site da escola que a agência
autora iria entrar em contato (f. 67) e há, inclusive, um e-mail que fala em
boletos de mídia e materiais para aprovação (f. 29).
Ao contrário do que alegou a ré, não há como se concluir que
todos esses trâmites fizeram parte do processo de concorrência, mas, sim, que
a autora já estava efetivamente realizando trabalhos específicos para a ré.
A posterior paralisação dos trabalhos e a mudança na direção de
marketing da ré não elidem o fato de que o antigo gerente de marketing, Rone,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n. 1080017-07.2017.8.26.0100 – voto n. 24531
16
e a funcionária Camila, deram início aos trabalhos com a autora.
Mesmo depois, quando do ingresso do novo gerente de
marketing, Stefano, o trabalho já realizado foi apresentado e por duas vezes
esses trabalhos foram refeitos para serem novamente apresentados.
Ora, independentemente de ter sido a autora quem solicitou nova
oportunidade para a reelaboração desses trabalhos, a ré lhe concedeu tais
oportunidades, ocasião em que a autora novamente empregou sua força de
trabalho.
Não assiste razão à ré ao alegar que o material que foi
apresentado ao novo gerente de marketing se tratava de material próprio de
concorrência, o qual não deveria ser remunerado.
O novo gerente de marketing da ré falou, em seu depoimento, a
respeito de pitch entre agências que havia sido realizado sob a direção anterior
(Pitch é uma apresentação rápida de um produto ou um negócio, com a intenção de
“vender” a ideia para investidores, clientes, sócios ou parceiros (https://www.sbcoaching.com.br/blog/pitch/#:~:text=Pitch%20%C3%A9%20uma%20apresenta%C3%A7%C3% A3o%20r%C3%A1pida,%2C%20clientes%2C%20s%C3%B3cios%20ou%20parceiros).
Não se olvida que é prática do mercado a não remuneração do
trabalho realizado para fins de concorrência, ou na fase do pitch.
Todavia, no presente caso, é incontroverso que a autora já havia
ganho a concorrência desde o mês de agosto de 2015, tanto que quando das
novas negociações, em meados de 2016, não havia outra empresa em contato
com a ré, apenas a agência autora, como, aliás, foi confirmado pelo novo
gerente de marketing em seu depoimento.
As ideias e trabalhos apresentados numa concorrência são
aceitos para fins de posterior contratação da empresa, ou não são aceitos.
A concessão de oportunidade para o refazimento do material
conduz à conclusão de que já havia uma relação contratual entre as partes,
tendo a autora colocado seus esforços na elaboração dessa atividade,
empregando homens e horas de trabalho.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n. 1080017-07.2017.8.26.0100 – voto n. 24531
17
Se, ao final, a empresa ré não ficou contente com o trabalho que
começou a ser realizado sob a orientação de seu pessoal anterior, isso não a
desobriga de pagar pelo trabalho já prestado.
Segundo a inicial, 15 funcionários da agência trabalharam nos
projetos realizados para a ré, com o emprego de 600 horas de trabalho.
A ré, em sua contestação, não impugnou especificamente a
quantidade de hora/homem empregados, sustentando, apenas, que não tinha
havido contratação e todo o trabalho desenvolvido fez parte do processo de
concorrência.
Nesse quadro, diante do já exposto neste voto, é de ser acolhida
a pretensão da inicial de condenação da ré no pagamento do valor necessário
à remuneração da autora, no valor total de R$32.257,00, com correção
monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação.
Não há de ser acolhida, entretanto, a pretensão relativa aos
honorários advocatícios contratuais.
Comungo do entendimento de que a parte vencedora na ação,
que teve gastos com a contratação de advogado, deve ser ressarcida desse
montante, pois tais valores são devidos a título de reparação por perdas e
danos, conforme o disposto nos arts. 289, 395 e 404 do Código Civil,
garantindo assim a reparação integral do prejuízo da parte vencedora.
O Superior Tribunal de Justiça, no entanto, vem reiteradamente
decidindo que os honorários contratuais não são passíveis de restituição (AgInt
no REsp 1653575/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j.16/11/2017, DJe
23/11/2017; AgInt no REsp 1558386/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, j. 15/08/2017, DJe 24/08/2017; ” (REsp 1566168/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, j.24/07/2017, DJe 05/05/2017).
Demais disso, o entendimento majoritário desta Câmara é
consonante o entendimento daquela Corte, razão pela qual, ressalvado o meu
entendimento, passei a acompanhar o entendimento da maioria, não havendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n. 1080017-07.2017.8.26.0100 – voto n. 24531
18
que se falar em condenação da ré no pagamento de honorários advocatícios
contratuais.
De qualquer forma, nenhum contrato de honorários advocatícios
foi juntado nestes autos.
Por tais motivos, dou parcial provimento à apelação para julgar a
ação parcialmente procedente, com a condenação da ré no pagamento à
autora do valor de R$32.257,00 (trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e sete
reais), com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação.
O pedido não acolhido de condenação da ré no pagamento dos
honorários contratuais gastos pela autora tinha valor correspondente a 10% do
pedido acolhido.
Nesse quadro, a sucumbência da autora foi pequena, devendo a
ré responder por inteiro pelas verbas sucumbenciais.
Condeno a ré a pagar à autora os valores por elas gastos a título
de custas e despesas processuais, corrigidos desde as datas em que foram
desembolsados, e a pagar honorários ao advogado da autora fixados em 10%
do valor atualizado da condenação.
Finalmente, com a ressalva de minha posição, passo a
acompanhar o entendimento dominante nesta Câmara, que segue os
precedentes do E. STJ nesse sentido, de que o parcial provimento da apelação
não enseja majoração e/ou fixação de honorários advocatícios em sede
recursal.
Dá-se parcial provimento à apelação.
Morais Pucci
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n. 1080017-07.2017.8.26.0100 – voto n. 24531
19